Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-67.2021.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes lesão corporal qualificado em razão da prática contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, parágrafo 13, do CP), e ameaça (artigo 147, do CP). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado por ambos os delitos. 2. Sanção que comporta redimensionamento, reduzindo-se a

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes lesão corporal qualificado em razão da prática contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, parágrafo 13, do CP), e ameaça (artigo 147, do CP). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado por ambos os delitos. 2. Sanção que comporta redimensionamento, reduzindo-se a pena relativa ao crime de lesão corporal qualificada. 3. Manutenção dos regimes iniciais semiaberto, para o crime apenado com reclusão, e aberto, para o delito apenado com detenção. 4. Concessão do sursis. Recurso parcialmente provido.